Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723796-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUILIO VICENTE JUNIOR AGRAVADO: JOELSON DAMASCENO LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DUILIO VICENTE JÚNIOR contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá (0004841-91.2013.8.07.0008) que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário do devedor, ora agravado. Em suas razões, o agravante sustenta que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do devedor não seja capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência de sua família. No ponto, salienta que a parte agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, com remuneração bruta em torno de R$ 10.632,32 (dez mil seiscentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) (ID 27408690, p. 3), de forma que, se “tivesse interesse em quitar suas obrigações, bastaria utilizar parte do salário para pagamento da dívida, contudo, preferiu permanecer inerte” (p. 4). Requer a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja determinada a penhora do salário da parte devedora, ora agravada, no percentual de 30% (trinta por cento). Preparo regular (ID ́s 37408703 e 37408704). Falecem aos autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 16:59:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador